Tribunal: TJDFT
Processo: 0726860-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO À MÃO ARMADA E RESISTÊNCIA À PRISÃO COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS POLICIAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
Pacientes presos em flagrante e denunciados por infringirem os artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e 329 do Código Penal, porque roubaram à mão armada um automóvel no Distrito Federal, fugindo para o estado de Goiás e, na altura de Luziânia, GO, resistiram à prisão disparando tiros de revólver contra policiais militares.
Os requisitos da prisão preventiva estão presentes, haja vista as circunstâncias dos fatos e a folha penal dos pacientes, denotando a sua efetiva periculosidade.
No caso, o alongamento da instrução processual foi agravado pela alteração da competência do Juízo, pela dificuldade logística de recambiamento dos pacientes e pelas medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e objeto de regulamentação por este Tribunal de Justiça, que repercutiram nos andamentos de todos os processos, inclusive no presente, principalmente quanto à realização de audiências com réus presos. Aí há força maior que justifica o prolongamento da instrução, sem afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Apesar dos entraves ao prosseguimento do feito, diligentemente, cuidou o Juízo de determinar, em recente decisão, atendendo às orientações da Portaria Conjunta 72, de 26 de junho de 2020, o início da audiência de instrução para data próxima, por meio da plataforma online Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Não se pode imputar à autoridade judiciária desídia na prática de atos que estavam inviabilizados em razão da pandemia. Verifica-se que o MM. Juiz adotou medidas para assegurar a celeridade da instrução criminal que se avizinha, não cabendo projetar o prazo para além da esfera da razoabilidade.
Ordem denegada. Maioria.